Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO OPERADA NA SENTENÇA. 105,16G (CENTO E CINCO GRAMAS E DEZESSEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não havendo provas seguras de que a droga apreendida com o réu se destinava à difusão ilícita deve ser observado o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a sentença que desclassificou a conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O acervo probatório formado nos autos não é capaz de comprovar o evento criminoso descrito na denúncia, pois houve uma abordagem aleatória ao réu, que negou a autoria do delito. Ademais, os policiais não viram o acusado realizar qualquer movimentação típica de venda de drogas, além de não haver denúncia anônima informando sobre o exercício da traficância.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputada ao réu para o crime de porte de drogas para uso pessoal, tipificado no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.